Tribunal: STF
Processo: ARE 665016
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual civil. Questão decidida no Segundo Grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    3. Agravo regimental não provido.